Tribunal: TJSP
Processo: 1005369-71.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema no 1105, do STJ.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCAE como índice de correção monetária, conforme

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema no 1105, do STJ.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCAE como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
4. Recurso da autarquia prejudicado.